Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-34.2021.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA.

I - Mantém-se a sentença que absolveu o apelado da imputação da prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do CP, quando não há prova judicial firme para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.

II - Recurso desprovido.